Tribunal: STF
Processo: AI 730680
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ARTIGO 105, II, "b", DA CB/88. 
	Embargos de 
   declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar 
   provimento ao agravo regimental e determinar a subida dos autos 
   principais.